Tribunal: TJES
Processo: 5021796-86.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021796-86.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: CLAUDIONOR RODRIGUES ALVES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
– PESSOA JÁ FALECIDA – IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO DA CDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Nos moldes da orientação do magistério jurisprudencial, o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal.

2.
Tratando-se de pessoa já falecida no tempo do ajuizamento da ação, a extinção do processo, sem resolução de mérito, é medida que se impõe.

3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE
VILA VELHA

contra a r. sentença que, nos autos da
ação de execução
fiscal
por ele ajuizada em face de

CLAUDIONOR RODRIGUES ALVES
, extinguiu o feito, nos termos dos artigos 485, inciso VI, do CPC/15.

Em suas razões, o apelante alega, em resumo, ser possível a emenda da exordial.

Sem contrarrazões, ante a não triangularização da demanda.

É o breve relatório.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº:
5021796-86.2022.8.08.0035

APELANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

APELADO: CLAUDIONOR RODRIGUES ALVES

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE
VILA VELHA

contra a r. sentença que, nos autos da
ação de execução
fiscal
por ele ajuizada em face de

CLAUDIONOR RODRIGUES ALVES
, extinguiu o feito, nos termos dos artigos 485, inciso VI, do CPC/15.

Em suas razões, o apelante alega, em resumo, ser possível a emenda da exordial.

Sem contrarrazões, ante a não triangularização da demanda.

Pois bem.

Compulsando minuciosamente os autos, observo que a municipalidade ajuizou o presente executivo fiscal no ano de 2022, sendo que, a teor do id. 10113410, o executado faleceu no ano de 2017.

Destarte, penso que com relação à extinção da demanda, o julgador primevo agiu com acerto, porquanto, nos moldes da orientação do magistério jurisprudencial, o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal
1
, o que não ocorreu na hipótese vertente.

Ilustrativamente, cito os seguintes precedentes deste eg. Sodalício e do c. STJ:

APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA CONTRA PESSOA JÁ FALECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA OU REDIRECIONAMENTO DA E
X
ECUÇÃO
. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A demanda foi proposta contra quem não tinha capacidade para estar em juízo.

2.
Não merece qualquer reparo a sentença que, ao invés de admitir a substituição da Certidão de Dívida Ativa ou o redirecionamento da execução fiscal, extinguiu o processo sem resolução do mérito.
Precedentes.

3. Recurso desprovido.

(TJES, Apelação, 100160010557, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 17/05/2016)

APELAÇÕES CÍVEIS
– EXECUÇÃO FISCAL – SUBSTITUIÇÃO DA CDA - IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 392 DO STJ – FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – RECONHECIDA -
(...) -
APELO DO MUNICÍPIO IMPROVIDO –
(...)
.

1) De acordo com a Súmula 392 do STJ:
A Fazenda Pública pode substituir a certidão da Dívida Ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal vedada a modificação do sujeito passivo da execução.

2)
Não se pode permitir ao Município exequente a substituição da CDA para modificação do polo passivo. Somente seria possível o redirecionamento do executivo fiscal caso a execução houvesse sido corretamente proposta no início, o que não ocorreu, já que à época do ajuizamento da ação o Sr. José Moraes já havia falecido. Na realidade, o falecimento do executado é anterior à constituição do crédito tributário. Ilegitimidade passiva reconhecida.

3) A eventual falta de atualização cadastral do contribuinte, não autoriza a alteração do polo passivo na forma pretendida pelo Município, uma vez que cabe ao fisco promover a devida indicação do polo passivo na CDA. A não atualização cadastral por parte do contribuinte perante o órgão competente pode eventualmente implicar em incidência de multa, uma vez que o descumprimento de obrigação acessória é passível de penalidade pecuniária (art. 113, §3º do CTN), mas não constitui óbice ao reconhecimento da ilegitimidade passiva, que é matéria de ordem pública.

(...)

(TJES, Apelação, 24040002024, Relator: ELISABETH LORDES, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 25/05/2016)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO POSTERIOR À DATA DO ÓBITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO.

1.
Ajuizada a execução fiscal contra executado já falecido, mostra-se imperiosa a extinção do processo, nos termos do art. 267, VI, do CPC, porquanto ausente uma das condições da ação.

2.
Atento ao enunciado da Súmula 392/STJ, a Fazenda Pública pode substituir a Certidão de Dívida Ativa até a prolação da sentença de embargos, vedada, entretanto, a modificação do sujeito passivo da execução.

3.
Falecido o executado, antes do ajuizamento da execução fiscal, não há que se falar em substituição da CDA, uma vez que a ação já deveria ter sido proposta em face do espólio. O redirecionamento só é possível quando a morte ocorre no curso da execução.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ; AgRg no AREsp 772.042/MG, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 03/02/2016)

Pelo exposto,
CONHEÇO
e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

1
STJ; AgRg no AREsp 731.447⁄MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20⁄08⁄2015, DJe 31⁄08⁄2015

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 17/03/2025 a 21/03/2025:

Acompanho o E. Relator.